Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DOAÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial.
2. Reconhecido o erro material constante da ementa do julgado, haja vista que o apelo interposto não foi provido não há que se falar em reforma da sentença. Vício sanado.
3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.